Tribunal: TJDFT
Processo: 0033886-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. MERO REQUERIMENTO DE PESQUISA. BACENJUD. TEMA REPETITIVO No 568. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese em que, durante a contagem do prazo, o credor formulou requerimento de pesquisa de bens via Bacenjud.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, nos termos das regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde a suspensão do prazo alusivo à prescrição intercorrente foi encerrada aos 5 de abril de 2017. Nos três anos subsequentes o credor formulou um único requerimento de pesquisa via Bacenjud. 4.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema no 568, sob a sistemática dos recursos repetitivos, afasta a aptidão do referido requerimento para interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, ao dispor que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação [ainda que por edital] são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. A constatação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente afirmada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.